Tribunal: TJMT
Processo: 1001597-32.2023.8.11.0023
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001597-32.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DE MORAES - CPF: 551.508.701-10 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DE MORAES - CPF: 551.508.701-10 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. Entendo pelo parcial provimento do recurso apenas para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PLEITO DO AUTOR PARA MAJORAR O VALOR DO DANO MORAL. BANCO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS AUTORIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO BANCO RECORRENTE.

É legítima a conduta da Instituição Financeira que, com fundamento em um contrato de empréstimo pessoal e autorização contratual válida, efetua o desconto das parcelas diretamente na conta bancária do mutuário, ainda que essa conta seja designada ao recebimento de valores de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDERNAR a reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença e, ainda para CONDENAR a reclamada a restituição de 70% do salário retido indevidamente pelo requerido a título de indenização por danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto.

[...]”

Em suas razões recursais, o Banco Bradesco pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do quantum indenizatório.

Já o Autor, requer a majoração da condenação por danos morais

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a legalidade na retenção integral do salário da parte recorrida e se há o dever de indenizar.

No caso dos autos, observa-se que os descontos efetuados pela instituição financeira decorrem de empréstimos pessoais/CDC celebrados pelo autor, e não de empréstimo consignado.

Ademais, verifica-se que no ato da contratação do empréstimo, a parte autora não apenas foi informada sobre a possibilidade de desconto dos valores devidos, como também concordou com essa condição, conforme extratos juntados na contestação.

Dessa forma, a instituição financeira agiu no exercício regular do direito previsto contratualmente.

Cabe registrar o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n° 1.085, consolidou o entendimento de que:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

No mesmo sentido o STJ já decidiu:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DESCONTO. PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui jurisprudência uniformizada em recurso repetitivo de que são válidos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não incidindo a restrição prevista no § 1º do art. 1º da Lei n.º 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp n. 2.099.146/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ.
Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas
.

(REsp n. 1.626.997/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 4/6/2021.).

A Turma Recursal já decidiu em casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTO DE EMPRESTIMO DENOMINADO “ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO”. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA SALÁRIO E NÃO CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A EXISTÊNCIA DE DUAS CONTAS DISTINTAS. DOCUMENTOS QUE CONFIRMAM A EXISTENCIA DE UMA ÚNICA CONTA CORRENTE. VALIDADE DOS CONTRATOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

O desconto bancário realizado em conta corrente utilizada para o recebimento de salários é regular quando autorizado por contrato previamente assinado pelas partes. A inexistência de ato ilícito por parte do banco na realização do débito impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

(N.U 1006141-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, NÃO CONSIGNADO, COM CLÁUSULA DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA. CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL DO MUTUÁRIO PARA DÉBITO EM CONTA. DESCONTOS REALIZADOS DE FORMA LEGÍTIMA. LITIGÂNCA DE MÁ FÉ NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A revogação do benefício da gratuidade, depende da indicação objetiva das condições financeiras do beneficiário, em contradição ao referido benefício. Precedente. (STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 2- É lícita a conduta da Instituição Financeira que, com base em contrato de empréstimo pessoal e autorização contratual válida, realiza o desconto das prestações diretamente na conta bancária do mutuário/avalista (débito em conta), mesmo que a conta seja utilizada para o recebimento de verbas de natureza alimentar. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1001000-73.2023.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Dessa forma, não há que se falar em prática abusiva ou conduta ilícita por parte da instituição financeira. A ausência de ilicitude na conduta do banco afasta qualquer pretensão indenizatória por danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do BANCO DO BRASIL para
Julgar Improcedentes
os pedidos iniciais, por conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso do autor.

Condeno Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025